Tribunal: TJPA
Processo: 0854338-25.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0854338-25.2022.8.14.0301

APELANTE: F. N. D. S., FRANCINETE DO NASCIMENTO NEVES

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº :
0854338-25.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BREVES /PA( 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: FRANCINETE DO NASCIMENTO NEVES E F.N.D.S., REPRESENTADO PELA PRIMEIRA

ADVOGADO:

JOSÉ OTÁVIO NUNES MONTEIRO – OAB/PA 7.261

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS

S/A

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – OAB/RO 5.546

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL APÓS A ESTABILIZAÇÃO OBJETIVA DA LIDE. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE DE EMENDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DE JULGAMENTO DE MÉRITO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Francinete do Nascimento Neves e F.N.D.S., representado pela primeira, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Breves/PA, que indeferiu a petição inicial sem oportunizar a emenda. A apelante pleiteia a nulidade da sentença, alegando cerceamento de defesa e ausência de despacho saneador, além de questionar a ausência de provas, a nulidade do pacto por fraude, e requerer indenização por danos morais e repetição de débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença deve ser anulada por ausência de oportunidade para emenda da petição inicial, violando o princípio do devido processo legal e primazia ao julgamento de mérito; (ii) determinar se houve cerceamento de defesa pela ausência de despacho saneador, conforme alegado pela parte apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 321 do CPC impõe ao juiz o dever de permitir a emenda da petição inicial quando verificar defeitos que possam dificultar o julgamento de mérito. A decisão que indeferiu a petição inicial sem oportunizar a emenda viola o princípio da primazia do julgamento de mérito e o devido processo legal.

4.

A sentença é nula por desconsiderar o direito da parte de corrigir a inicial, configurando cerceamento de defesa e violação ao contraditório e à ampla defesa, o que impõe a cassação da decisão.

5.

O processo deve prosseguir com a designação de audiência ou decisão de saneamento, conforme o artigo 357 do CPC, para que se eliminem os vícios e se possibilite o julgamento de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O juiz deve oportunizar a emenda da petição inicial antes de indeferi-la, sob pena de nulidade da sentença.
2. A ausência de despacho saneador configura cerceamento de defesa e viola o princípio do devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 321; CPC, art. 357.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº :
0854338-25.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BREVES /PA( 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: FRANCINETE DO NASCIMENTO NEVES E F.N.D.S., REPRESENTADO PELA PRIMEIRA

ADVOGADO:

JOSÉ OTÁVIO NUNES MONTEIRO – OAB/PA 7.261

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS

S/A

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – OAB/RO 5.546

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

FRANCINETE DO NASCIMENTO NEVES E F.N.D.S., REPRESENTADO PELA PRIMEIRA APELANTE
interpuseram

Recurso de Apelação contra Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de

Breves – Pará, que

indeferiu a inicial.( PJe ID 17799417, páginas 1-5).

As razões recursais trazem os seguintes argumentos:

-ausência de

provas acerca da conexão entre as Ações Judiciais apontadas na objurgada: “
0854338-25.2022.8.14.0301, 0864444-46.2022.8.14.0301, 0820794-17.2020.8.14.0301, 0865815-45.2022.8.14.0301 e 0854321-86.2022.8.14.0301.”

-reconhecimento de cerceamento de defesa por ausência de despacho saneador que impõe a nulidade da sentença;

-eventual reforma da decisão por ausência de exame grafotécnico que atra a nulidade do pacto tido como fraudulento;

-repetição de débito devida

e danos morais indenizáveis na ordem de R$ 10.000,00(dez mil reais);

-litigância de má-fé inexistente e

- verba honorária recursal

na órbita de 10%(dez por cento) do valor dado à causa.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível conforme fundamentos esposados. ( Pje ID

17799418 páginas 1-39).

Contrarrazões apresentadas. ( Pje ID

17799431,

páginas 1-17).

Em parecer,

o Ministério Público se posiciona pelo conhecimento e provimento da Apelação Cível para anular a “
sentença por violação aos direitos de ação e de acesso à justiça dos apelantes, nos termos da fundamentação acima expendida.”( PJe ID 22576046, páginas 1-7)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº :
0854338-25.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BREVES /PA( 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: FRANCINETE DO NASCIMENTO NEVES E F.N.D.S., REPRESENTADO PELA PRIMEIRA

ADVOGADO:

JOSÉ OTÁVIO NUNES MONTEIRO – OAB/PA 7.261

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS

S/A

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – OAB/RO 5.546

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebido o Recurso de Apelação Cível porque verificados a presença dos requisitos de admissão extrínseca e intrínseca.

Inicio o voto
destacando termos do artigo 321 do CPC,
in verbis
:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial
.

Do texto legal, é possível extrair os seguintes princípios processuais, a saber: primazia do julgamento de mérito

e devido processo legal.

Perceba que, após o exame da inicial, acaso o

julgador primevo verificar defeitos, falhas ou irregularidades outras que dificultem ou impeçam

julgamento de mérito, deve oportunizar ao litigante a dada correção e, se mantida a resistência quanto à retificação, então o julgador está autorizado a decidir sem resolução de mérito por indeferimento da exordial.

Esses passos devem ser necessariamente dados para não afrontar o Sistema Principiológico que abraça o Processo Civil.

Nesse sentido, André Vasconcelos Roque:

Se a petição inicial não atender aos requisitos para ser deferida, deverá o juiz determinar que o autor corrija o defeito no prazo de quinze dias. Não pode a petição inicial ser indeferida de plano, por mais grave que seja o defeito, se houver possibilidade de emenda ou aditamento que corrija o vício, mesmo que se trate de mandado de segurança.
Além disso, deve o juiz indicar com precisão o que necessita ser corrigido ou completado, como decorrência dos deveres de esclarecimento dos seus pronunciamentos e prevenção (apontando as deficiências das postulações das partes), inseridos no modelo de processo cooperativo previsto no art. 6.o do CPC.
[1]

Pois bem.

A sentença objurgada é nula de pleno direito porque desconsiderou os princípios acima delineados eis que retirou de
FRANCINETE DO NASCIMENTO NEVES E F.N.D.S.
o direito de correção da inicial a possibilitar

o julgamento de mérito da pretensão eleita, retificação essa a ser efetivada antes da lide estar estabilizada com a contestação.

Perceba que a falta de intimação à correção da inicial é direito do Demandante que não pode lhe ser retirado cuja indiferença acarreta a nulidade da objurgada.

É o entendimento da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, em destaque:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FUNDAMENTO NO ARTIGO 485, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. CONTUDO EVIDENCIADA
FALTA DE INTIMAÇÃO PARA EMENDAR À INICIAL
. COMPROVAÇÃO DA MORA. VÍCIO SANÁVEL.
INCIDÊNCIA DO ARTIGO 321 DO CPC.
ERROR IN PROCEDENDO.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
(
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800474-50.2020.8.14.0040 – Relator(a):
LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/02/2024
) Negritei

Em adição a isso, fácil notar que a sentença fora imediatamente proferida logo após a oferta de defesa, que deveria prosseguir a agendar uma sentença de procedência ou improcedência da questão e não extintiva por indeferimento da exordial, cujo exame deveria ser feito segundo ditames inseridos no parágrafo anterior dado conforme submissão ao princípio do devido processo legal.

Desatenção processual

importante que acabou por macular de nulidade insanável

o texto combatido a não comportar maiores digressões.

Portanto, meu posicionamento é para conhecer do Recurso de Apelação Cível e dar provimento para cassar a sentença combatida eis que nula de pleno direito por afronta aos princípios do devido processo legal, da primazia ao julgamento de mérito, do contraditório e ampla defesa, segundo fundamentação acima esposada.

Então, a fim de dar correção aos atos processuais praticados e eliminando os vícios apontados, o processo deve seguir a partir da designação da audiência/decisão de saneamento e organização do processo do artigo 357 do CPC .

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
FREIRE, Alexandre; STRECK, Lenio L.; NUNES, Dierle; et al. Comentários ao código de processo civil. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2017. E-book. ISBN 9788547220471. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547220471/. Acesso em: 17 set. 2024.

Belém, 12/11/2024